Tribunal: TJMT
Processo: 1006358-79.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006358-79.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SILVA AMARAL & LOPES PITAO LTDA - CNPJ: 12.353.277/0001-87 (APELADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), ROBSON SILVA AMARAL - CPF: 935.967.661-68 (APELADO), ANNY CRISTINY MESSIAS LIMA - CPF: 627.794.941-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. REFORMA DA SENTENÇA RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de ação monitória, julgou procedente o pedido inicial, mas fixou juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, afastando os encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se a atualização do débito deve seguir os índices e encargos contratuais ou se deve ser aplicada correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato celebrado entre as partes prevê expressamente os critérios de correção e os encargos aplicáveis em caso de inadimplemento, devendo tais cláusulas ser observadas em atenção ao princípio do pacta sunt servanda.

4. A sentença recorrida aplicou jurisprudência pertinente a cheque prescrito, hipótese distinta do caso concreto, em que há contrato válido e eficaz, o que torna inaplicável o precedente utilizado.

5. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para determinar que a atualização do débito se dê conforme os parâmetros contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Em ação monitória fundada em contrato bancário, deve prevalecer a atualização do débito e a incidência dos encargos nos moldes pactuados, não sendo aplicável índice de correção diverso nem juros de mora fixados judicialmente em substituição às cláusulas contratuais, salvo abusividade comprovada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Monitória, registrada sob o no 1006358-79.2017.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
Silva Amaral & Lopes Pitao Ltda
,
Anny Cristiny Messias Lima
e
Robson Silva Amaral
, que julgou procedente os pedidos iniciais condenando as partes requeridas ao pagamento da importância de R$369.480,69, acrescida de juros à taxa de 1% ao mês a partir da citação, bem como correção monetária pelo INPC a contar do vencimento. A decisão condenou ainda as partes rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação.

A parte apelante,
Banco do Brasil S.A.
, alega a necessidade de reforma da sentença para que sejam mantidos os encargos contratados para a atualização do débito.

Sustenta que a sentença, ao utilizar correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, modifica os parâmetros definidos no contrato celebrado entre as partes, o que não pode ser admitido.

Aduz que, sendo o pedido inicial julgado procedente, os parâmetros celebrados no contrato devem ser mantidos para preservar a integridade dos termos contratados e evitar prejuízo ao autor/apelante.

Postula que a atualização do valor devido com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês não deve prevalecer, por não serem os encargos contratados.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja determinada a atualização do montante devido nos parâmetros definidos no contrato celebrado entre as partes, inclusive no período de inadimplemento, que apenas cessará com o efetivo pagamento do débito, e, com a reforma, a majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Monitória, registrada sob o no 1006358-79.2017.8.11.0003, ajuizada por
Banco do Brasil S.A.
em desfavor de
Silva Amaral & Lopes Pitao Ltda
,
Anny Cristiny Messias Lima
e
Robson Silva Amaral
, que julgou procedente os pedidos iniciais condenando as partes requeridas ao pagamento da importância de R$369.480,69, acrescida de juros à taxa de 1% ao mês a partir da citação, bem como correção monetária pelo INPC a contar do vencimento. A decisão condenou ainda as partes rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

Isso é assim porque o magistrado de origem fundamentou a decisão com base em jurisprudência que é aplicada em ação monitória baseada em cheque prescrito.

E, no caso contrato, não se trata de cheque, mas sim de contrato que prevê a forma de correção.

Registro que em ação monitória fundada em contrato bancário, deve prevalecer a atualização do débito e a incidência dos encargos nos moldes pactuados, não sendo aplicável índice de correção diverso nem juros de mora fixados judicialmente em substituição às cláusulas contratuais, salvo abusividade comprovada, o que não ocorre no caso concreto.

Portanto, é inaplicável no caso concreto a jurisprudência utilizada pelo magistrado de origem por ausência de similitude fática, de forma que a sentença deve ser alterada para que a correção se dê conforme previsto no contrato.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para determinar
a atualização do montante devido nos parâmetros definidos no contrato celebrado entre as partes, inclusive no período de inadimplemento.

Majoro os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025